Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e pelo Sr. Jean Claude Marc Razel ao Acórdão 10.922/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e pelo Sr. Jean Claude Marc Razel ao Acórdão 10922/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para o fim de dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo inalterados os demais subitens dessa deliberação e do Acórdão 10922/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e do Sr. Jean Claude Marc Razel, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2020 208.322,03 (débito) 8/11/2011 113.356,97 (crédito) 9.4. aplicar, individualmente, à Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e ao Sr. Jean Claude Marc Razel a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.